Tribunal: STF
Processo: ARE 1467603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. — ARTIGO 1º, DA LEI Nº 8.137/90. - SONEGAÇÃO FISCAL. — PRETENSA TRANSCRIÇÃO DE TODOS OS DEPOIMENTOS COLHIDOS Nos AUTOS. -DESNECESSIDADE. - OMISSÃO NOS REGISTROS CONTÁBEIS. - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. - SÓCIO-GERENTE QUE RESPONDE PELA EMPRESA. -— PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTUAÇÃO REGULARES. =ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE SE TRATAR DE PROVA ILÍCITA E FALTA DE PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. -INOCORRÊNCIA. — NEGATIVA DE QUEERA ADMINISTRADOR DA EMPRESA,RECHAÇADA PELO CONTRATO SOCIAL. - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA DO DELITO FOI EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL, IRRELEVÂNCIA PARA DESLINDE DA QUESTÃO. —REDUÇÃO DA PENA-BASE, e INADMISSIBILIDADE. — CONDENAÇÃO, REGIME PRISIONAL E REPARAÇÃO DOS DANOS, CORRETAMENTEFIXADOS. - CONDENAÇÕES DEVIDAS.-SENTENÇA MANTIDA. - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, LIV e LV, 93, IX,129, VI, VIII e IX e144, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente